Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-38.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703902-38.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIO AUGUSTO DA SILVA ROSA RECORRIDO: LUCIANA DE FREITAS DAMASCENO DESPACHO Os fatos noticiados pela recorrida por meio da petição ID 33314641, já foram esclarecidos pela Secretaria da 1a Turma Recursal por meio da certidão ID 33348147. Certifique a Secretaria as providências que serão adotadas pelo NUAGE para a resolução da situação apresentada, após encerramento da ordem de serviço. Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília, 14 de março de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito